Tribunal: CARF
Processo: 10980.004772/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004772/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.278 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
MECANIGRAF WOLSKI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004772/2010-68
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004772/2010-68

Relatório
MECANIGRAF WOLSKI LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 06-31.426 (fls. 132), pela DRJ Curitiba,
interpôs recurso voluntário (fls. 155) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte optante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples Federal), em razão de este praticar a atividade de “serviços de reparação
e manutenção de máquinas gráficas, serviços de acabamentos gráficos, de tornearia e fresa”, o
que foi considerado pela Administração Tributária como atividade inerente à profissão de
engenheiro ou técnico, cujo exercício depende de habilitação legal específica, o que é de
ingresso vedado no Simples Federal, conforme o despacho de fls. 13.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 16, a qual foi
considerada improcedente no julgamento de primeira instância, em que o entendimento da
Administração Tributária foi corroborado pela autoridade julgadora (fls. 132).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 154) propugna pela
inadequação de comparar a atividade exercida pelo contribuinte, a manutenção de máquinas,
com a atividade de um engenheiro, o que seria entendimento já pacificado no CARF. Propugna
também pela impossibilidade de exclusão retroativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 25/03/2012
(fls. 144) e seu recurso voluntário foi apresentado em 17/04/2012 (fls. 154). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte combate a decisão recorrida afirmando que exerce a atividade de
manutenção de máquinas e que esta atividade não se confunde com a atividade de um
engenheiro. Afirma ainda que esse é o entendimento pacífico no CARF. Transcreve-se parte do
recurso voluntário (fls. 158):
Eminente Relator, evidente que a mera manutenção de máquinas, por maior que
estas sejam, não se compara a um serviço prestado por engenheiro, vez que se tratam
tão somente de substituições de peças, bem como, pequenos reparos que não
dependem de elevado conhecimento técnico. Assim, não se pode equivaler tal serviço
com cálculos estruturais elaborados, medições espaciais, desenhos de peças e
estruturas ou outras atividades que demandariam a contratação de engenheiro.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.278 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004772/2010-68

Pertinente mencionar que há muito se encontrava pacificado tal entendimento
no extinto Conselho de Contribuintes, sendo que perdura no atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Isto fora demonstrado na Manifestação de
Inconformidade, mediante colação de vários julgados, todavia o ilustre julgador
desprezando a hierarquia existente, alegou que: "a jurisprudência trazida na defesa é
improfícuo, porque essas manifestações, mesmo aquelas proferidas por órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário".
Entendo que assiste razão ao contribuinte e esse entendimento é, de fato, pacífico
neste CARF, conforme a Súmula no 57, verbis:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital